Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718191-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP AGRAVADO: JEAMISON CARVALHO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEAMISON CARVALHO DE MOURA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, processo n. 0706248-75.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos do ato que o excluiu de concurso público. Contra a decisão liminar proferida no bojo do agravo de instrumento, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno (ID 60972904). Na petição juntada no ID 65406774, o autor da ação noticia perda superveniente do objeto da ação sob o argumento de que, por atos da administrativos, fora considerado apto e reintegrado definitivamente no certame no dia 16/08/2024, com publicação ocorrida no DODF do dia 19/08/2023. Requer a intimação da parte contrária para se manifestar. Junta documentos nos IDs 65406776 e 65406777. Compulsando os documentos juntados, observa-se que pelo Edital n. 205/2024 DGP/PMDF, de 16/08/2024, o autor da ação foi reintegrado de forma definitiva no certame aberto pelo Edital n. 04/2023 DGP/PMDF para o cargo de Soldado QPPMC (ID 65406776 – pág. 81). Em resposta ao ofício da PGDF, a PMDF se manifestou da seguinte forma: “Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício no 47652/2024–GEBIN, referente à decisão da ação com pedido de liminar n° 0706248-75.2024.8.07.0018, impetrada por Jeamison Carvalho de Moura, candidato ao Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF, na forma do Edital no 04/DGP – PMDF, de 23 de janeiro de 2023, encaminho a Vossa Senhoria cópia do Edital n° 205/2024 - DGP(149291890), o tornando definitivo no certame.” – grifei – ID 65406777 – pág. 7. Resenhados esses elementos, tenho que os supervenientes atos administrativos, que reintegraram o candidato de forma definitiva no certame, acarretaram a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento e, por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator